Tribunal: STF
Processo: ARE 1271110
Classe: ARE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-06-30
Data de publicação: 2020-06-30

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: 
    Não está presente nenhuma hipótese autorizadora da oposição do recurso declaratório. 
    O que pretende a parte embargante, efetivamente, é promover o rejulgamento do seu recurso, fim para o qual não se prestam os embargos declaratórios. Nesse sentido:
    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROCESSUAL CIVIL. ART. 1.022 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, OBSCURIDADE, CONTRADIÇÃO OU ERRO MATERIAL. IMPOSSIBILIDADE DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.” (ARE nº 919.449/PE-AgR-ED, Segunda Turma, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, DJe de 28/4/16). 
    Ademais, in casu, não há falar em aplicação do Tema nº 412 do Quadro de Temas de Repercussão Geral desta Corte, o qual versa sobre a extensão da imunidade tributária recíproca às empresas públicas prestadoras de serviços públicos. Isso porque, no acórdão recorrido, o Tribunal de origem consignou que “[da] análise da prova documental extrai-se que a embargante presta serviços de exploração de rodovia mediante cobrança de pedágio dos usuários; logo, não faz jus à imunidade a que alude o artigo 150, VI, ‘a’, da Magna Carta em razão do disposto no § 3° do mesmo artigo”.
    Rejeito os embargos de declaração.
    Publique-se.
    Brasília, 30 de junho de 2020.
Ministro DIAS TOFFOLI
Presidente
Documento assinado digitalmente